Tribunal: TJBA
Processo: 0163743-04.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163743-04.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Cassio Antonio Coelho Cerquera

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: Itaú Unibanco SA

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

RECURSO HORIZONTAL DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM A
PELAÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO. APRECIAÇÃO EXPRESSA DE MATÉRIAS. OMISS
ÕES
. CONSTATAÇÃO. AFASTAMENTO DA TABELA PRICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS JUROS CONTRATADOS. APURAÇÃO DO
QUANTUM

DEBEATUR
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.

I – O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Verifica-se que o STJ devolveu os presentes autos para que fossem reanalisadas as alegações apresentadas, em sede de embargos de declaração, pela parte ora recorrente.

III – Com efeito, nota-se que o acórdão ID 25239330 foi omisso nos pontos especificados pela eminente Ministra da Corte Cidadã, a saber:
“i) validade do método de amortização, nos termos da Súmula 450/STJ e necessidade de realização de perícia para apuração do correto saldo devido; ii) necessidade de discriminação das condições contratuais que devem ser mantidas e alteradas, bem como a determinação de liquidação por arbitramento.”

IV – O acórdão embargado ponderou que,
“quanto a aplicação da Tabela Price, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a vedação da aplicação da capitalização de juros em qualquer periodicidade”
naquele sistema, mas depois disse que a
“mera utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade, sendo vedada, entretanto, a capitalização”
. Contudo, diversamente do quanto estabelecido na sentença, o citado aresto deixou de concluir pela não
utilização da Tabela Price.

V – Assim, perfilhando o quanto fundamentado pelo douto
a quo
na sentença ID 178719643 (Pje 1º Grau), descabe a incidência tanto da capitalização de juros, quanto da Tabela Price, haja vista que o contrato entabulado pelas partes foi anterior à Medida Provisória 2.170-36/2001.

VI – Em substituição, deve-se aplicar o teor da Súmula 450 do STJ, o qual estabelece que,
“nos contratos vinculados ao STF, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação”.

VII – Mantém-se os demais termos do contrato, como os juros remuneratórios de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) ao ano.

VIII – Considerando as divergências apontadas entre os métodos utilizados no cálculo do perito judicial e os valores pleiteados pelo autor, bem como aqueles fixados em sentença e no acórdão embargado, em nome do princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito, deve o
quantum debeatur
ser apurado em sede liquidação de sentença por arbitramento.

IX – C
onforme precedente do STJ (
REsp 1274466/SC
),
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
.

X –
Vícios sanados.
Acolhimento
dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0163743-04.2005.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A

e como embargado
CÁSSIO ANTÔNIO COELHO CERQUERA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHE
R OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.